Tribunal: TJMT
Processo: 1023352-12.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023352-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO BRAGA DA SILVA - CPF: 931.077.061-91 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA DA SILVA - CPF: 044.016.101-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PARANHOS SILVA - CPF: 858.816.135-46 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISE GONCALVES DA SILVA - CPF: 039.963.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DA SILVA MENDES - CPF: 046.260.331-80 (ADVOGADO), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON LEANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 697.305.201-00 (VÍTIMA), VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 967.293.331-20 (VÍTIMA), NAYARA DA SILVA MENDES - CPF: 046.260.331-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – MERA AUSÊNCIA DE CAUTELA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que compraram os veículos (caminhão/carreta), sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, bem como, experientes no ramo de compra e venda de veículos, que deveriam adotar todas as cautelas necessárias, descabe cogitar em desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§ 3º
, do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1023352-12.2022.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Lucas Braga da Silva
e
Flávio Braga da Silva

foram condenados pela prática do delito descrito no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Irresignados, interpuseram, por meio de defensor constituído, o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 166281414), que seja
desclassificada a conduta para a figura culposa, tendo em vista que
“
os Apelantes fizeram a checagem dos documentos dos veículos automotores através de suas placas e não constava qualquer notícia de furto ou roubo, posteriormente, descortinou-se que as placas foram trocadas, mas como esclarecido pelos Apelantes, estes não tiveram a cautela de checar os demais sinais do veículo, que acreditavam ser um veículo financiado com parcelas atrasadas, daí justificado seu preço abaixo do valor de mercado.”

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 166281417), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3º DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DOS BENS OBJETOS DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 171803679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Lucas Braga da Silva
e
Flávio Braga da Silva

foram condenados pela prática do delito descrito no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...)
no dia 15/09/2022, por volta das 17:20h, no estacionamento em frente a ADM, localizado na Avenida Maria de Oliveira, s/n, Distrito Industrial, neste município, os investigados adquiriram e expuseram à venda no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime, consistente no caminhão VW29520, placas cavalo RAT8G18 e carretas: RAT8F18, RAT8D98, RAT8F78, avaliados em R$ 1.200.000,00.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência sobre a localização de um caminhão produto de roubo. Os policiais se deslocaram até o estacionamento em frente a ADM no Distrito Industrial de Rondonópolis/MT para verificar o caminhão descrito no Boletim de Ocorrência n.º 2022.217487. No local, foi constatado que os sinais identificadores do caminhão haviam sido adulterados, tendo como placas outro veículo que se encontra no Estado de Goiás.

A responsável pelo pátio informou aos policiais que uma senhora chamada Thaise havia efetuado o pagamento pelas diárias. Com isso, os policiais se deslocaram até a residência de Thaise que, por sua vez, informou o pagamento a pedido do denunciado Lucas, que é seu primo, informando, ainda, que Lucas estava tentando transferir o veículo para o nome do esposo dela chamado Marcos, porém, não tinha dado certo.

Na residência de Lucas, este confirmou aos militares que estava na posse do caminhão objeto de roubo, tendo adquirido o veículo como “finan” e, com a ajuda do denunciado Flávio (que estava com as chaves do veículo), tinha a pretensão de vendê-lo por R$ 180.000,00, sendo que a comissão de 10% (dez por cento) pela venda seria repartida entre os dois acusados.

A informação foi confirmada com o próprio denunciado Flávio que foi encontrado no Rondon Palace Hotel, localizado na Av. Médici, o qual disse que é corretor e veio até Rondonópolis exclusivamente para vender o caminhão e as carretas.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 180, § 1º, do Código de Penal.”
(Id. 166281247).

Por intermédio de defensor constituído, manejam o presente recurso de apelação, almejando a
desclassificação da conduta delitiva para a figura culposa, sustentando, em síntese, que
“
os Apelantes fizeram a checagem dos documentos dos veículos automotores através de suas placas e não constava qualquer notícia de furto ou roubo, posteriormente, descortinou-se que as placas foram trocadas, mas como esclarecido pelos Apelantes, estes não tiveram a cautela de checar os demais sinais do veículo, que acreditavam ser um veículo financiado com parcelas atrasadas, daí justificado seu preço abaixo do valor de mercado”
(Id. 166281414).

Contudo, após análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica desclassificatória.

A materialidade, que nem sequer é objeto de discussão, encontra-se inequívoca, comprovada por meio do auto de apreensão (Id. 166280772), boletim de ocorrência (Id. 166280793), auto de avaliação indireta (Id. 166281224), relatório final da autoridade policial (Id. 166281238), e laudos periciais realizados (Id. 166281795, 166281250, 166281294, 166281298 e 166281300).

Igualmente, a autoria delitiva é inconteste, tanto que o objeto do apelo é apenas a desclassificação do delito para a modalidade culposa, conforme já relatado.

Nesse tocante, antes de adentrar no cerne da controvérsia, convém ressaltar que diante das declarações das testemunhas e dos próprios apelantes, não há espaço para alegação de ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa – o que não conseguiram.

Veja-se que, durante os interrogatórios extrajudiciais o apelante
Lucas Braga
narrou que trabalha com compra e venda de veículos, e, sobre a origem do veículo e carretas, disse que o veículo foi entregue em Rondonópolis pelo proprietário Jackson, o qual passou o veículo para seu tio efetuar a venda, de modo que repartiria a comissão entre os dois. Esclareceu que Jackson é da região de Vila Rica ou Barra do Garças, sendo que o valor do veículo para venda seria de R$180,000,00 (cento e oitenta mil reais). Por fim, informou que o veículo teria sido comprado como “finan”. Perguntado se tinha conhecimento que o veículo era produto de crime o interrogado disse que não.

Por sua vez,
Flávio Braga da Silva
, num primeiro momento, narrou perante à autoridade policial que, trabalha como corretor de veículo há cerca de 10 anos, exercendo essa função, ultimamente, com seu sobrinho Lucas Braga. Narrou que no dia 15.9.2022, estava na cidade de Rondonópolis com Lucas, e estavam oferecendo à venda o conjunto caminhão e carretas, não sabendo informar a placa. Relatou que ofertavam o caminhão por R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil), tendo achado um comprador, e marcaram de ver o caminhão em um estacionamento privado (não sabendo informar o nome), localizado em frente ADM, empresa de grão (antiga sadia), porém, foi surpreendido no hotel em que estava pela polícia militar. Informou que não tinha conhecimento de que o caminhão era produto de furto/roubo, apenas estava ciente de que o caminhão era Finan.

Acrescentou que há cerca de 25 dias, recebeu ligação de um homem, não sabendo precisar o nome, apenas o conhece como “motora”, o qual disse que tinha um caminhão para vender, sendo que, como o interrogando é corretor de veículos, logo entraram em um acordo, no qual iria receber uma comissão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela venda no valor, que seria divido em partes iguais com Lucas. Na conversa com “motora”, ficou claro para o interrogando que o caminhão era Finan, mas não teve contato algum com “motora”, salientando que “ele disse que caminhão estava no pátio, e que a chave estava na portaria e “daí, meu sobrinho foi lá e conferiu o caminhão e pegou a chave de ignição”.

Entretanto, não soube informar o endereço de “motora”, nem seu nome e nem mesmo suas características físicas, pois nunca o viu, nem mesmo por fotografias. Por fim, narrou que não tem nenhuma testemunha do recebimento do caminhão.

Observa-se a total contradições entre as declarações inquisitoriais dos apelantes, não havendo chance mínima de validar a tese de que não poderiam desconfiar da origem duvidosa do bem.

Francamente, não há como dar credibilidade nenhuma na narrativa de
Flávio Braga da Silva
que simplesmente alguém que nunca viu, que não sabe nem mesmo o nome, e nenhum detalhe sequer, pudesse ter entregue o conjunto veicular de elevado valor financeiro para procederem à venda.

Em contrapartida, tratando-se de indivíduos experientes no ramo de compra e venda de veículos, é evidente que deveriam adotar absolutamente todas as cautelas necessárias.

Em Juízo, a descabida versão defensiva também não encontrou amparo algum.

Nesse ponto, transcrevo a síntese elaborado pelo parquet em suas contrarrazões recursais:

“O Apelante FLÁVIO, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, confirma trabalhar como corretor de veículos e morar em Barra do Garças, sendo tio do corréu LUCAS. E, apesar de confirmar que estava negociando o veículo, nega tivesse conhecimento que era produto de roubo, afirmando, por outro lado, acreditar ser veículo “finan”, o que quer dizer que o veículo pode ter pendências com o banco e eventuais bloqueios, mas não origem criminosa. Ainda, segundo FLÁVIO, soube que o veículo estava à venda em um grupo de whatsapp do OLX pela pessoa de “Motora”, que informou que o veículo estava estacionado em frente à ADM.

Diante disso, passou a oferecer esse veículo pela quantia de R$ 180.0000,00 e ganharia uma comissão de 5% a 10%, sabendo, contudo, que o veículo vale no mercado cerca de R$ 300.000,00 a R$ 400.000,00. Afirma que checou os documentos e não havia nenhum problema, tanto que o documento estava dentro do caminhão. Não tem conhecimento que vender carro “finan” é crime e o outro processo que responde em Barra do Garças foi semelhante. (...)

Já o réu LUCAS, embora também negue conhecimento da origem ilícita do bem, pois tinha puxado a placa dele e nada constava. Soube que o caminhão estava à venda pelo seu tio (corréu FLÁVIO), que tinha vindo de Barra do Garças e lhe perguntou se sabia de um lugar para guardar o veículo, tendo indicado para ele esse estacionamento. Confirma ter sido quem negociou para colocar o caminhão no pátio, tendo pago o valor de R$ 280,00 para o veículo ficar ali por um mês. No entanto, foi seu tio (o corréu FLÁVIO) e um motorista quem levou o caminhão até esse local.

Ainda, segundo LUCAS, estavam vendendo o caminhão e a carreta por R$ 180.000,00 e, embora soubesse que o valor era muito baixo, achou que era porque o proprietário não tinha conseguido pagar as parcelas. A comissão seria de 10% para dividir com seu tio, mas não sabe quanto o caminhão tinha de parcelas atrasadas. Também trabalha com compra e venda de veículo.”

É inegável que os achismos dos apelantes não são suficientes para afastá-los da responsabilidade pelo crime na forma dolosa.

Em síntese, compreende-se que os próprios apelantes se declararam corretores de veículos, ou seja, que já possuíam experiência no ramo de compra e venda de veículos, de modo que a tese defensiva – que agiram apenas sem as cautelas necessárias para checar a verdadeira situação do conjunto cavalo/carreta, que, aliás seria revendido por eles pela quantia de apenas R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou seja, podendo-se dizer que corresponde a valor “irrisório” diante do verdadeiro valor financeiro do conjunto, avaliado em cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – é deveras descabida.

Aliás, convém acrescentar que os apelantes também confirmaram que tinham conhecimento que o conjunto era proveniente do chamado “finan”, ou seja, que já condiz com situação ilícita, em que existem pendências bancárias ou até mesmo restrições judiciais, o que torna ainda mais intrigante a versão deles, de que não desconfiaram que pudesse ser objeto de crime anterior.

Diante dessas circunstâncias, valor bem aquém do mercado, conhecimento prévio da situação de “finan”, experiência dos apelantes no ramo de compra e venda de automóveis, é evidente que deveriam tomar todas as cautelas necessárias, ônus que evidentemente lhes cabia e não cumpriram, o que torna descabido falar em receptação culposa.

Dessarte, considerando que os apelantes não se desincumbiram de demonstrar que estavam na posse daquele conjunto cavalo/carreta, sem, de fato, saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória, pois, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova – o que não foi produzido nos autos.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos sob sua posse, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório.

Conforme entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Lucas Braga da Silva
e
Flávio Braga da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023